Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0734698-48.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: HELENA JUNGMANN CAMPELLO INTERESSADO: FELIPE FERREIRA DA CUNHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Cadastre-se o advogado Dr. PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE JESUS (cadastrado erroneamente na defesa do Juízo Reclamado) na Defesa do interessado FELIPE FERREIRA DA CUNHA, nos termos da certidão de ID 79291708, intimando-o da sessão de julgamento a realizar-se no dia 11-dezembro-2025. Cumpra-se. Int. Brasília, 9 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.